Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ICMS-DIFAL. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CONVÊNIO ICMS 75/91. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. RESOLUÇÃO N. 13/2012 DO SENADO FEDERAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS. CÁLCULO. CONVÊNIO CONFAZ N. 153/15. DECRETO N. 18.955/97, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO N. 39.421/18 DIFERENÇA DE TRIBUTO DEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. O ICMS-DIFAL encontra previsão no § 2o do artigo 155 da Constituição Federal e teve seu modelo atual de incidência formatado pela Emenda Constitucional n. 87/15, que alterou os incisos VII e VIII do art. 155.
2. Os entes federativos, incluindo o Distrito Federal, celebraram o Convênio ICMS no 75/1991, concedendo benefício tributário de redução da base de cálculo do ICMS nas operações com os produtos descritos no Convênio.
3. A incidência do benefício de redução de base de cálculo não conduz à alíquota zero na apuração do ICMS-DIFAL, pois deve-se considerar no cálculo, após a redução da base de cálculo nos percentuais previsto no Convênio 75/91, a alíquota interna vigente no Distrito Federal que é de 18% (dezoito por cento) e a interestadual de 4% (quatro por cento), conforme a Resolução no 13/2012 do Senado Federal. Essa compreensão também pode ser extraída do Convênio 153/15 e do art. 48, §§ 14 a 16, do Decreto n. 18.955/97, com a redação dada pelo Decreto n. 39.241/18.
4. A interpretação que conduz à alíquota zero esvazia a finalidade do ICMS-DIFAL, na medida em que concentra no Estado de origem todo o pagamento tributo, resultando em desequilíbrio econômico e desigualdades regionais.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.